Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704103-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o despacho de ID 222903619 (autos de origem), proferido em execução proposta em face de DOMINGOS ALVES DE SOUSA LIMA, que determinou a apresentação de termo de quitação de acordo. Em suas razões recursais, ID 68544552, a parte agravante alega, em suma, que houve descumprimento do acordo formalizado entre as partes, ao contrário do que alega o executado; que a decisão que determinou a juntada do respectivo termo de quitação não merece prosperar; que ainda existe débito pendente de quitação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o afastamento da determinação de apresentação do termo de quitação. Custas recolhidas, ID 68576716. Em contrarrazões recursais, ID 69383612, o agravado requer o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a manifestação judicial agravada não possui carga decisória. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de apresentação de termo de quitação de dívida. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo de execução. Assim, verificado que a manifestação judicial possui caráter de despacho, não deve ser admitido o recurso, consoante dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, porque ausente o conteúdo decisório do provimento judicial impugnado. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628732, 0719305-88.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora